Tribunal: TCU
Processo: 019.782/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7365/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.782/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Ferreira Silva (XXX.103.753-XX); Claudimiro Gomes da Silva (XXX.485.771-XX); Epitacio da Silva Karitiana (XXX.051.912-XX); Lucinda Santiago Firmino (XXX.763.402-XX); Marcos Elias de Melo (XXX.851.478-XX); Maria Francisca Oliveira Soares (XXX.992.543-XX); Maria da Gloria Chaves Quintas (XXX.172.112-XX); Ulisses Araujo da Silva (XXX.369.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.